Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021636-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 474.079.561-20 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 349,09 e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00, em razão da manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela indevida negativação do nome do consumidor e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

4.
Restou incontroverso nos autos que a
manutenção
da

negativação foi indevida, caracterizando falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ensejando a reparação moral.

5.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostrou-se insuficiente diante dos danos suportados pelo consumidor, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito à indenização por danos morais em montante compatível com a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção".

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do
débito sub judice (
R$ 349,09 - 18/01/2019
), bem como condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade objetiva – Do pleito de majoração do

“
quantum” indenizatório a título de danos morais.

2. Da majoração dos honorários advocatícios
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID
269226769
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MANOEL CLEMENTINO OLIVEIRA DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 349,09 - 18/01/2019), bem como condenou a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

1.
Da responsabilidade objetiva – Do pleito de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

A meu ver, ao analisar a documentação encartada aos autos, bem como as afirmações das partes litigantes, entendo que restou incontroverso nos autos, a responsabilidade civil do banco apelado. Isso porque o serviço prestado pela instituição financeira apelada foi deficiente, uma vez que ficou evidenciada nos autos a manutenção indevida da inscrição do nome da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito (
R$ 349,09 - 18/01/2019
), por débito
inexistente
. Assim, deve responder objetivamente pelos danos
causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, incontroverso nos autos
a manutenção indevida o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente
, caracterizando a falha na prestação do serviço da empresa apelada.

Desse modo, insurge-se a apelante, contra sentença que arbitrou danos morais em valores módicos, segundo a consumidora, bem como, apenas determinou a devolução dos valores na forma simples.

Pois bem.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante/consumidor, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2. Da majoração dos honorários advocatícios
.

Com relação a tese recursal que pleiteia a
majoração
dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o
trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de majora
r
o “quantum” indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais,
a sentença objurgada
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025